Tribunal: TJSP
Processo: 2072811-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal - ISSQN – Exercício de 2016 – Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade – Pretensão à reforma – Admissibilidade – Entidade assistencial sem fins lucrativos – Imunidade tributária configurada – Prova documental que demonstra o preenchimento dos requisitos legais – Inteligência do art. 150, VI, "c", da CF/88 – Aplicação da Súmula 612-STJ –

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal - ISSQN – Exercício de 2016 – Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade – Pretensão à reforma – Admissibilidade – Entidade assistencial sem fins lucrativos – Imunidade tributária configurada – Prova documental que demonstra o preenchimento dos requisitos legais – Inteligência do art. 150, VI, "c", da CF/88 – Aplicação da Súmula 612-STJ – Hipótese em que caberia ao ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015, demonstrar o não cumprimento, pela entidade, do disposto no art. 14, do CTN – Decisão agravada reformada para acolher a exceção de pré-executividade, com extinção da execução fiscal nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015 – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000022313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2072811-60.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante SOCIEDADE
PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA, é agravado MUNICÍPIO DE SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 22 de janeiro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2072811-60.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2072811-60.2019.8.26.0000 - Digital
Agravante: Sociedade Portuguesa de Beneficência
Agravado: Município de Santos
Comarca: Santos 3a Vara da Fazenda Pública
Voto no 31.627
Agravo de instrumento Execução fiscal - ISSQN Exercício
de 2016 Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade
Pretensão à reforma Admissibilidade Entidade assistencial
sem fins lucrativos
Imunidade tributária configurada

Prova documental que demonstra o preenchimento dos
requisitos legais Inteligência do art. 150, VI, “c”, da CF/88
Aplicação da Súmula 612-STJ Hipótese em que caberia ao
ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015,
demonstrar o não cumprimento, pela entidade, do disposto no
art. 14, do CTN Decisão agravada reformada para acolher a
exceção de pré-executividade, com extinção da execução fiscal
nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015 Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto pela Sociedade Portuguesa de Beneficência da r.
decisão digitalizada nas págs. 658/659 dos autos digitais originários que, em
execução fiscal proposta pelo Município de Santos cobrando ISSQN-multa
do exercício de 2016, no valor de R$388.324,08, rejeitou exceção de pré-
executividade ao entendimento de que a discussão acerca da imunidade
demanda dilação probatória, própria de embargos à execução.
Insurge-se a entidade-agravante sustentando fazer jus à
imunidade constitucional arguindo que, em vários julgamentos, este Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo TJSP vem se posicionando favorável à
sua tese, não prosperando a alegação de que não teria demonstrada sua
condição de imune com a documentação que foi trazida aos autos. Afirma
não haver necessidade de dilação probatória, eis que apenas uma análise dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2072811-60.2019.8.26.0000
3
documentos que foram acostados nestes autos é suficiente para constatar que
foram preenchidos os requisitos do art. 14, do CTN, o que resguarda seu
direito à imunidade. Alega ser entidade filantrópica criada há mais de 150
anos com objetivo de prestar serviços médicos de forma humanizada à
sociedade da Baixada Santista e região, conforme se vê de seu estatuto social.
Requer concessão de efeito suspensivo e, a final, provimento ao agravo.
Recurso recebido e processado, o Município-agravado foi
intimado e não ofereceu contraminuta (cf. certidão de pág. 97).
É o relatório.
O agravo comporta provimento.
De acordo com a doutrina e jurisprudência dominante, a
objeção de pré-executividade permite o exame de questões de ordem pública,
ainda que o juízo não esteja seguro, e desde que não haja necessidade de
dilação probatória. Desse modo, é possível suscitar para exame judicial
matéria relativa às condições da ação, entre as quais a legitimidade de parte,
litispendência, higidez do título executivo, prescrição, decadência,
pagamento.
Corolário lógico consignar que a exceção de pré-
executividade, como se tem entendido, é espécie excepcional de defesa
específica do processo de execução, na qual o executado pode promover a
sua defesa, independentemente de garantia do juízo, pugnando pela extinção
do processo por falta de preenchimento dos requisitos legais.
Aliás, reza a Súmula 393 do STJ:
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal
relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem
dilação probatória”.
Com efeito, trata-se de execução fiscal proposta pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2072811-60.2019.8.26.0000
4
Município de Santos contra Sociedade Portuguesa de Beneficência
cobrando ISSQN-multa do exercício de 2016, no valor de R$388.324,08.
Primeiramente, cumpre destacar que o C. STJ tem
posicionamento firme no sentido de cabimento da exceção de pré-
executividade também nas demandas em que se discute imunidade tributária,
desde que não seja necessária dilação probatória. A propósito, cita-se
precedente aplicável ao caso vertente:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. IMUNIDADE. POSSIBILIDADE.
DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A recorrente
demonstra mero inconformismo em seu agravo regimental que não se
mostra capaz de alterar os fundamentos da decisão agravada. 2. A
exceção de pré-executividade é cabível para discutir matérias de
ordem pública na execução fiscal, tais como as condições da ação,
verificáveis, de plano, pelo juiz. 3. O rol das matérias suscitáveis por
meio da exceção de pré-executividade tem sido ampliado por força
da jurisprudência mais recente, admitindo-se a arguição de
imunidade desde que não demande dilação probatória. 4. "A
imunidade tributária, comprovada de plano, pode ser suscitada em
exceção de pré-executividade, por não exigir para a verificação do direito
do executado a dilação probatória" (REsp 909.886/SP, Min. Luiz Fux, DJ
1.12.2008). 5. Agravo regimental não provido” (AgRg no REsp 764072 /
MG, 2.a T., Min. Mauro Campbell Marques, j. 28/04/2009). destaquei
De início, verifica-se do estatuto social tratar-se de
organização assistencial, sem fins lucrativos, que tem por objetivo “manter e
expandir os serviços hospitalares, ambulatoriais de assistência médica,
Planos de Saúde, Serviço Social de Luto e Núcleo Infantil, na cidade de
Santos e outros municípios; (...)”. (art. 2o - pág. 62/81 dos autos originários).
O art. 22 do estatuto social da entidade dispõe que “a
Associação empregará no país todos os seus rendimentos e economias em
benefício de seus objetivos sociais, não distribuirá a seus diretores,
associados, membros do Conselho Fiscal e da Comissão de Sindicância, ou
Mantenedores, qualquer lucro, dividendo, participação, cota-parte ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2072811-60.2019.8.26.0000
5
interesse de qualquer espécie ou a título de qualquer remuneração (...)”.
Assim, é possível inferir que o patrimônio e os recursos da
entidade são utilizados em suas atividades essenciais, a princípio, conforme
determinado pelo seu estatuto social.
Além do mais, a documentação trazida aos autos demonstra
que a executada foi declarada Entidade de Utilidade Pública pelo Município
de Santos e possui certificado de Entidade de Fins Filantrópicos, certificado
de Entidade Inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social de Santos
(págs. 217/218) e há notícia de que estaria buscando a renovação de seu
certificado de entidade de assistência social (CEBAS) conforme se vê nas
págs. 228/230.
A esse respeito, cumpre ressaltar que cabe aplicar a Súmula
612, do C. STJ:
“O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS),
no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins
tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o
cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para
a fruição da imunidade”.
Por sua vez, de acordo com o disposto no parágrafo 4o, do art.
150, da Constituição Federal, para o caso de haver indícios de que
determinado bem não está sendo destinado às finalidades essenciais da
entidade, caberia ao fisco, no uso de seu poder de polícia, providenciar tal
constatação e tomar as providências necessárias e não o contrário, como quer
fazer crer o Município de Santos.
O benefício constitucional só não seria aplicável na hipótese
de destinação de seu patrimônio diversa daquela relacionada com as
finalidades essenciais da entidade, porém a demonstração de tal situação não
constitui ônus à entidade que detém o favor constitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2072811-60.2019.8.26.0000
6
Na verdade, a Constituição Federal, ao ressalvar a necessidade
de observância, na utilização do patrimônio, das finalidades essenciais da
entidade, o fez objetivando evitar o desvio dessas finalidades de forma a
burlar o fisco.
Assim, a imunidade prevista no art. 150, da Constituição
Federal, possui efeitos imediatos e prescinde de requerimento e deferimento
na esfera administrativa.
Ainda que assim não fosse, a prova documental coligida aos
autos revela que a recorrente preenche todos os requisitos insertos no art. 14,
do CTN, configurando-se em entidade assistencial, sem fins lucrativos, não
distribuindo qualquer parcela de seu patrimônio, sob nenhuma forma ou
pretexto, além de aplicar integralmente no país os recursos na manutenção de
seu objetivo institucional.
Ademais, trata-se de instituição sem fins lucrativos centenária
cuja atividade filantrópica e assistencial é pública e notória.
Desse modo, com base na prova documental que instrui o
agravo, entendo incabível a cobrança do ISSQN no caso vertente.
Isto porque a Constituição Federal, no art. 150, VI, "c", veda à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituírem impostos
sobre o patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas
fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de
educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos
da lei.
Por outro lado, o Município-exequente se restringiu a
argumentar que a imunidade constitucional é condicionada, devendo a
executada preencher os requisitos estabelecidos em lei e requerer o benefício
administrativamente a cada ano, que não é o caso, como explicitado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2072811-60.2019.8.26.0000
7
Cumpre obtemperar que o requisito essencial para gozo da
imunidade tributária, que deriva da própria Constituição Federal, é a
finalidade assistencial e não lucrativa da entidade, que está fixada em seu
estatuto.
Outrossim, essa imunidade às entidades assistenciais é uma
garantia constitucional, de aplicação imediata, o que implica presunção
relativa quanto à ocorrência da referida vinculação, de modo que incumbiria
ao ente tributante o ônus de provar a existência de fato impeditivo do direito
da agravante (art. 373, II, do CPC/2015) e não o contrário.
Acerca do tema o C. STJ assim já se pronunciou:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL.
IPVA
E
IPTU.
ENTIDADE
ASSISTENCIAL.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 150, VI,
“C”).
LEI
COMPLEMENTAR
DISTRITAL
No
343/2001.
DESVIRTUAMENTO DO USO. EXCEÇÃO À REGRA. ART. 333,
INCISO II, DO CPC. ÔNUS DA PROVA. 1. O recorrente demonstra
mero inconformismo em seu agravo regimental, que não se mostra
capaz de alterar os fundamentos da decisão agravada. 2. Sendo a
Inspetoria São João Bosco entidade assistencial, de acordo com o art.
150, inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal, decorre da
própria sistemática legal (Lei Complementar Distrital no 343/2001) a
conclusão da existência de presunção juris tantum (art. 334, IV, do
CPC) quanto sua imunidade em relação ao IPTU e IPVA. 3. Caberia
ao Distrito Federal, nos termos do inciso II do art. 333 do CPC,
apresentar prova impeditiva, modificativa e extintiva quanto à
imunidade constitucional, por meio da comprovação de que os
automóveis e os imóveis, mencionados nos autos, pertencentes à
entidade em questão estão desvinculados da destinação institucional,
o que não ocorreu no caso em comento, como se percebe do dirimido
pelo acórdão a quo: "Aduz, ainda, o apelante que os bens, sobre os quais
recaem os impostos, não estão sendo utilizados para atender suas
finalidades essenciais, sendo assim, defeso aplicar aos mesmos a
imunidade concedida à autora. No entanto, tal alegação não merece
prosperar, pois caberia ao recorrente o ônus da prova quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da
autora, tal como preceitua o art. 333, II, do CPC, e de tal ônus ele
não se desincumbiu " (fls. 536). 4. Agravo regimental não provido”
(AgRg no Recurso Especial n.o 799.713/DF, Min. Mauro Campbell
Marques, j. 04/02/2010). destaquei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2072811-60.2019.8.26.0000
8
Assim, tem-se que a imunidade prevista no art. 150, da
Constituição Federal, possui efeitos imediatos e prescinde de requerimento e
deferimento na esfera administrativa, ao contrário do entendimento do
Município-agravante, que não logrou demonstrar que a executada não
cumprira os requisitos legais.
Na verdade, a excipiente goza da imunidade prevista no artigo
150, VI, “c”, da Constituição Federal, por ser entidade assistencial, fato este
que restou incontroverso no instrumento.
Em caso semelhante, versando a respeito da imunidade
tributária, esta 18a Câmara de Direito Público assim decidiu:
“Apelação. Mandado de Segurança. IPTU e ISS do exercício de 2016.
Sentença que concedeu a segurança para reconhecer a imunidade
tributária em favor da impetrante. Insurgência da municipalidade.
Pretensão à reforma. Desacolhimento. Entidade educacional e de
assistência social sem fins lucrativos que em ano anterior obteve o
reconhecimento da imunidade. Ônus da prova de que a entidade já
não preenche os requisitos da imunidade pertencente à
municipalidade (art. 333, II, CPC/1973 e 373, II, do CPC/2015) em
prévio e regular processo administrativo. Norma constitucional que,
embora de eficácia restringível, protege direito fundamental e por
isso é de aplicabilidade imediata (art. 5o, § 1o, da CF/88), sem
prejuízo de o benefício ser suspenso caso a municipalidade venha a
comprovar pelas vias próprias o descumprimento de requisito
exigido pelo § 4o do art. 150 da CF. Sentença mantida. Recurso não
provido.”. (Apelação n. 1011612-26.2016.8.26.0302, rel. Des. Ricardo
Chimenti, j. 01/03/2018).
No caso em apreço, entendo configurada a imunidade
tributária diante da prova documental produzida, de plano, pela executada,
cabendo ressaltar que o Município, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015,
não logrou demonstrar que não faria ela jus à imunidade tributária.
Frise-se, ainda, que não se mostra viável exigir da executada
prova no sentido de que não emprega seus recursos nas finalidades sociais
dispostas no estatuto, pois se criaria obstáculo excessivamente difícil a uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2072811-60.2019.8.26.0000
9
das partes com a exigência de produção daquela prova, situação vedada pelo
inciso II, do § 2.o, do art. 373, do CPC/2015.
Assim sendo, tenho que a agravante logrou ilidir, de plano, a
presunção de certeza e liquidez daquele título executivo, sem necessidade de
dilação probatória, devendo ser acolhida a exceção de pré-executividade por
ela oposta, reconhecendo-se a imunidade tributária da executada, com
extinção da ação executiva, nos termos do art. nos termos do art. 485, VI, do
CPC/2015, devendo ser carreados ao Município-agravado os ônus da
sucumbência, fixados honorários advocatícios de R$15.000,00 (quinze mil
reais) por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o do CPC/2015 em
razão do acolhimento da exceção de pré-executividade.
Observo que os honorários advocatícios foram arbitrados em
valor fixo diante da baixa complexidade da causa, equivalendo a
aproximadamente 4% (quatro por cento) do valor atribuído à causa
inicialmente, o qual remunera de forma justa o trabalho desenvolvido pelo
causídico, especialmente levando-se em conta os critérios fixados no § 2o, do
art. 85, do CPC/2015, não se mostrando irrisório na espécie.
O C. STJ tem se posicionado no sentido de que seriam
irrisórios honorários advocatícios fixados por equidade e que
correspondessem a menos de 1% (um por cento) do valor da condenação ou
do proveito econômico:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS POR EMPRESA DE
TELEFONIA JULGADOS PROCEDENTES, PARA PROCLAMAR A
EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL NO VALOR HISTÓRICO DE
R$ 12.544.513,74. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
DE SUCUMBÊNCIA EM 15.000,00 PELO TJ/SP, EM MAJORAÇÃO
À SENTENÇA, QUE HAVIA APLICADO O VALOR DE R$ 1.500,00.
PRETENSÃO DOS CAUSÍDICOS A QUE SE RECONHEÇA NESTA
CORTE SUPERIOR A ATRIBUIÇÃO IRRISÓRIA DA VERBA DE
SUCUMBÊNCIA (15.000,00), POR REPRESENTAR APENAS 0,12%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2072811-60.2019.8.26.0000
10
DO VALOR DA CAUSA. SEM DÚVIDA ALGUMA, SÃO
IRRISÓRIOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM
PATAMAR INFERIOR A 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA (AGINT
NO ARESP 1.177.501/SP, REL. MIN. NANCY ANDRIGHI, DJE
12.04.2018). A DIRETRIZ DESTA CORTE SUPERIOR É A DE QUE
OS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
ARBITRADOS
SÃO
PASSÍVEIS DE MODIFICAÇÃO NA INSTÂNCIA ESPECIAL
QUANDO SE MOSTRAREM IRRISÓRIOS OU EXORBITANTES
(AGRG NO RESP. 1.539.463/RS, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS,
DJE 2.9.2015). REFERIDA PROVIDÊNCIA FOI INTITULADA DE
JUÍZO DE EXCEPCIONALIDADE PELO PROFESSOR EDUARDO
LESSA
MUNDIM,
EM
TRABALHO
DEDICADO
À
RECORRIBILIDADE ESPECIAL (JUÍZO DE EXCEPCIONALIDADE
DO STJ. SALVADOR: JUSPODIVM, 2019). ALUDIDO JUÍZO -
REGISTRA O PROFESSOR - CUIDA DE COMPETÊNCIA QUE
ESTA CORTE SUPERIOR DESENVOLVEU PARA DETECTAR
EXCEPCIONAL METRIFICAÇÃO ÍNFIMA OU EXCESSIVA PELOS
TRIBUNAIS DE ORIGEM EM CASOS COMO DE REPRIMENDAS
POR CONDUTA ÍMPROBA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E
VERBA HONORÁRIA DE ADVOGADO. NA ESPÉCIE, HOUVE
NOTÁVEL ESFORÇO DOS DOUTOS PATRONOS DA CAUSA EM
VER RECONHECIDA A ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA
FISCAL,
POR
DEFENDEREM
A
REGULARIDADE
DE
CREDITAMENTO DE ICMS DERIVADO DE AQUISIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA PELAS EMPRESAS DE TELEFONIA. AINDA
QUE, EM SENTENÇA, SE TENHA APLICADO CELEREMENTE
TESE
DE
DIREITO
FIRMADA
EM
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO, ISSO NÃO AFASTA A CIRCUNSTÂNCIA DE QUE,
NÃO FOSSE A PRONTA, ADEQUADA E PRECISA OPOSIÇÃO DE
EMBARGOS À EXECUÇÃO, EM CAUSA DE EXPRESSIVO VULTO
(R$ 12 MILHÕES), EM ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL POR
MAIS DE 4 ANOS (ENTRE PROTOCOLO DE INICIAL E
JULGAMENTO
DE
APELAÇÃO
PELO
TJ/SP,
ESTE
QUE
CONCEDEU AUMENTO À VERBA HONORÁRIA), ESTARIA A
PESSOA JURÍDICA A SUPORTAR OS EFEITOS DA PRETENSÃO
TRIBUTÁRIA. EM APRECIAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA
CAUSA, ESPECIALMENTE AQUILATANDO O ZELO DOS
PROFISSIONAIS EM ATENDER À DEFESA DA INVESTIDA
EXECUTÓRIA TRIBUTÁRIA, O VALOR CORRESPONDENTE AO
PERCENTUAL DE 1% SOBRE O VALOR HISTÓRICO DA CAUSA
(R$ 125.544,51, TENDO EM VISTA A CAUSA AVALIADA EM R$
12.544.513,74)
É
O
QUE
REMUNERA
DEVIDAMENTE
O
TRABALHO DOS DOUTOS CAUSÍDICOS DOS EMBARGOS À
EXECUÇÃO.CONHECE-SE DO AGRAVO DOS AUTORES DA
AÇÃO E SE DÁ PROVIMENTO AO APELO RARO PARA,
REFORMANDO
O
ARESTO
DE
ORIGEM,
ALTERAR,
EXCEPCIONALMENTE, A VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2072811-60.2019.8.26.0000
11
DE SUCUMBÊNCIA DA ESPÉCIE, MAJORANDO DE R$ 15.000,00
PARA R$ 125.544,51 (1% DO VALOR DA CAUSA), IMPORTE ESTE
A SER ATUALIZADO DESDE A SENTENÇA.
1. -4. (...).
5. Por isso, são irrisórios honorários advocatícios fixados em patamar
inferior a 1% sobre o valor da causa (AgInt no AREsp 1.177.501/SP, Rel.
Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 12.04.2018).
6. De fato, é alvissareira a diretriz desta Corte Superior de que, diante da
árdua tarefa do Magistrado no tema, os honorários advocatícios
arbitrados, conquanto revestidos de inegável contorno fático-probatório,
são passíveis de modificação na instância especial quando se mostrarem
irrisórios ou exorbitantes (AgRg no REsp. 1.539.463/RS, Rel. Min.
HUMBERTO MARTINS, DJe 2.9.2015).
7. Referida providência foi intitulada de Juízo de Excepcionalidade pelo
Professor EDUARDO LESSA MUNDIM, em trabalho dedicado à
recorribilidade especial (Juízo de Excepcionalidade do STJ.Salvador:
jusPODIVM, 2019), cuidando-se de competência desenvolvida por esta
Corte Superior para detectar, em casos como de sanções por improbidade
administrativa, indenização por dano moral e honorários advocatícios,
metrificação ínfima ou excessiva pelos Tribunais locais.
8. Essa competência para apontar casos excepcionais há de ser
obrigatoriamente exercida pela Corte Superior sempre que a parte
suscitar o tema em Recurso Especial, frequentemente sob a argumentação
de desrespeito aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.
Precisa dizer, pelo sim, pelo não, se o caso enfrentado é excepcional ou
não é excepcional, contingentemente.
9. Na presente demanda, os recorrentes estão a invocar exatamente o
exercício desse Juízo de Excepcionalidade quanto à fixação da verba
honorária de sucumbência pela Corte Bandeirante. Apesar de ainda pairar
controvérsia nesta Corte Superior acerca da objetivação da irrisoriedade
quando houver fixação por equidade de honorários advocatícios em
quantia inferior a 1%, não há óbice algum a que, topicamente, se
reconheça a desproporção.
10. Na espécie, houve notável esforço dos doutos Patronos da causa em
ver reconhecida a ilegitimidade da cobrança tributária, por defenderem a
regularidade de creditamento de ICMS derivado de aquisição de energia
elétrica pelas empresas de telefonia.
11. Ainda que, em sentença, se tenha aplicado celeremente tese de direito
firmada em Recurso Especial repetitivo, isso não afasta a circunstância de
que, não fosse a pronta, adequada e precisa oposição de Embargos à
Execução, em causa de expressivo vulto (R$ 12 milhões), em
acompanhamento processual por mais de 4 anos (entre protocolo de
inicial e julgamento de Apelação pelo TJ/SP, este que concedeu aumento
à verba honorária), estaria a pessoa jurídica a suportar os efeitos da
pretensão tributária.
12. O pronto desempenho intelectual dos Advogados não pode ser
desprezado, sobretudo em causas com a complexidade fático-jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2072811-60.2019.8.26.0000
12
como a presente - que verte a importante discussão acerca da
regularidade do creditamento de ICMS, pelas empresas de telefonia, em
razão da aquisição de energia elétrica. Bem por isso, a atribuição de
honorários de sucumbência no valor de R$ 15.000,00 resulta em
irrisoriedade apta a ser reconhecida como hipótese excepcional a
justificar a alteração do quantum originário.
13. Em apreciação às circunstâncias da causa, especialmente
considerando o zelo dos profissionais em atender à defesa da investida
executória tributária, o valor correspondente ao percentual de 1% sobre o
valor histórico da causa (R$ 125.544,51, tendo em vista a causa avaliada
em R$ 12.544.513,74) é o que bem remunera o trabalho dos Causídicos
dos Embargos à Execução.
14. Agravo dos Autores da Ação conhecido e Recurso Especial provido
para, reformando o aresto de origem, alterar excepcionalmente o valor
dos honorários advocatícios de sucumbência da demanda presente,
majorando de R$ 15.000,00 para R$ 125.544,51 (1% sobre o valor
histórico da causa), importe este a ser atualizado desde a prolação da
sentença.(AREsp 1438183/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe
07/05/2019).”
Assim, entendo que os honorários advocatícios ora arbitrados
não ofendem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Quanto aos honorários recursais, passo a seguir a orientação
do E. Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ),
no sentido de que somente é cabível a majoração de tais honorários nos casos
de não conhecimento integral ou improvimento do recurso pelo relator,
monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente, o que não é a
hipótese dos autos.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo.
Roberto Martins de Souza
Relator